Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-69.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA - ARTIGO 147 CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso no art. 147 do Código Penal, por duas vezes, em concurso material.
3. Em suas razões, o apelante invoca que a atipicidade da conduta e a insuficiência de provas para a sua condenação, pleiteando a sua absolvição.
4. Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial. Pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo.
5. Segundo a denúncia: “Entre os dias 01 de setembro de 2021 (quarta-feira), aproximadamente às 15:00, e 03 de novembro de 2021 (quarta-feira), aproximadamente às 21:00, na residência localizada na Quadra 15, Conjunto C, Lote 08, Paranoá/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ameaçou FABIO DIAS DA SILVA e JUSSYANE ALVES MARTINS, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave. Nas circunstâncias de dia, horário e local acima mencionadas, o denunciado Marcos ameaçou a vítima Fabio ao dizer: "entra aqui; tenta a sorte" (ID: 124654375 e 124654376). Tais ameaças foram proferidas em virtude do descontentamento do denunciado em ver as vítimas próximas ao imóvel em que mora, cuja propriedade está sendo objeto de ação judicial. Já no dia 03/11/2021, o denunciado, ao avistar a vítima Jussyane em uma padaria que fica próxima do terreno em disputa judicial, passou a direcionar a ela olhares ameaçadores, além de seguir o carro dela insistentemente, após ela deixar o estabelecimento (ID: 124654377 e 124654378). Nessa senda, o denunciado só parou de seguir a vítima quando ela foi em direção à delegacia.”.
6. O crime de ameaça é delito formal, não exigindo que o resultado naturalístico se concretize e que o infrator esteja com ânimo calmo e refletido ao realizar a promessa de causar mal à vítima. A consumação do crime se aperfeiçoa quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, ferindo sua tranquilidade psíquica.
7. Ademais, a intenção pode ser materializada por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, direta ou indiretamente, desde que a intimidação seja apta para causar temor na vítima. E é irrelevante a efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido.
8. A materialidade está comprovada no acervo probatório, constituído pela ocorrência policial (ID 55482072), impressões de tela de whatsapp (ID 55482075), áudios (ID 55482076) e vídeos inseridos (ID 55482077 e ID 55482078), em consonância com a prova oral colhida em juízo. Com efeito, as declarações das vítimas, sob o crivo do contraditório, são harmônicas com as demais provas produzidas, atestando que as mensagens de cunho ameaçador postadas e/ou encaminhadas pelo réu, como “sou capaz de cavar seu próprio buraco”, e a perseguição do réu à vítima Jussyane causaram temor e intranquilidade psíquica às vítimas.
9. Ademais, a narrativa do réu, ao tratar como coincidência o fato de conduzir veículo próximo ao veículo da vítima, é isolada e dissociada do robusto conjunto probatório colhido nos autos.
10. Por conseguinte, o decreto condenatório deve ser mantido pelos próprios fundamentos.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.